Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-74.2020.8.11.0044
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001170-74.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO BENEDITO DA SILVA - CPF: 053.535.551-39 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO E DA ORIGEM DO DÉBITO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Para celebração do contrato de cessão de crédito deve a recorrente se cercar das cautelas necessárias e averiguar a existência real da contratação e do inadimplemento, não se prestando a tal situação a juntada de termo genérico de cessão de crédito sem vinculação do consumidor e demonstração da origem da dívida.

Não havendo o alegado débito, por inexistência de contratação, é indevido o crédito cedido e, ainda, a inscrição nos órgãos de proteção.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Se tratando de relação extracontratual, os juros fluem do evento danoso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$1.212,53, contrato 03020039299446N);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

c)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (06/01/2017, ID 33188604) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando, em suma, que não praticou qualquer ato ilícito e que os fatos narrados não são suficientes para gerar dano moral, posto que se tratam de meros aborrecimentos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor fixado a título de dano moral e que os juros fluam do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que não fora comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome do autor.

O contrato de cessão juntado é genérico, posto que não vincula o consumidor, não identifica contrato e nem o valor da dívida cedida, não servindo como meio de prova.

Diante da negativa de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e o inadimplemento pela parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova da contratação supostamente entabulada entre a parte recorrida e a cedente, não tendo a recorrente se cercado das cautelas para aquisição do crédito cedido e, muito mais, no momento da inscrição nos órgãos de proteção.

Desta feita, acertada a sentença que julgou parcialmente a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito, bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, estando o valor fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Quanto ao marco de incidência dos juros fixados em sentença, nenhum reparo a fazer, porquanto se tratando se relação extracontratual, os juros fluem do evento danoso.

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021